Tribunal: STF
Processo: HC 210882
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — PREJUÍZO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 715.306/GO.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Iporá/GO, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 12 de dezembro de 2021, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 32, parágrafos 1º-A e 2º (maus-tratos contra animais qualificado, por se tratar de cão, com causa de aumento referente à morte), da Lei nº 9.605/1998, e 15 (disparo de arma de fogo em via pública) da Lei nº 10.826/2003. 



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dizem ser a decisão constritiva carente de fundamentação. 



    4. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência.



    5. Consulta ao sítio eletrônico do TJGO, realizada em 23 de fevereiro de 2022, revelou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cumprido em 19 de janeiro último. 



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Diante da notícia da soltura do paciente, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à idêntica finalidade.



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a impetração.



     



    Publique-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator